Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. EXAME. ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ILICITUDE DA NEGATIVA. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que na ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a parte ré/apelante autorize e custeie o exame de angiotomografia das artérias coronárias com contraste, além de condenar ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Alega-se cerceamento de defesa, por falta de produção probatória necessária para a resolução do feito, bem como que a contratação é antiga e o contrato não é adaptado, por isso não se aplicam as disposições da Lei no 9.656/1998.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há cerceamento de defesa por falta de produção de outras provas além das já constantes dos autos; (ii) verificar a legalidade da negativa de cobertura de exame previsto no rol da ANS, diante de prescrição médica fundamentada e da urgência do quadro clínico do beneficiário
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sem necessidade de produção de provas além das já existentes nos autos, para formação do convencimento motivado do julgador, notadamente pela legalidade do julgamento antecipado do mérito, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido. Preliminar rejeitada.
4. A prescrição médica fundamentada, baseada em evidências científicas e necessidade clínica urgente, prevalece sobre a negativa administrativa da operadora, notadamente pelo direito fundamental à saúde.
5. A negativa de cobertura, diante da urgência, configura prática abusiva e afronta os direitos do consumidor, especialmente o direito à saúde e à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana.
6. Há dano moral a ser indenizado, pois a demora na autorização do exame, com recusa injustificada de realizar o procedimento necessário para manter o estado de saúde da paciente viola os direitos da personalidade e, por isso, deve ser indenizado no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por não ser elevado nem baixo frente aos contornos do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O direito fundamental à saúde e à vida, assim como a dignidade da pessoa humana justificam que a operadora de plano de saúde autorize o exame indicado por médico, ainda que a contratação seja anterior à edição da Lei de no 9.656/1998 e o contrato não seja regido pelo CDC, por ser de autogestão. 2. A recusa de realizar exame em paciente com indicativo médico, adequado para normalizar o estado de saúde, viola direito da personalidade e deve ser indenizado.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, art. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1401687, 07263308620218070001, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 16/2/2022, p. 8/3/2022.